Tribunal: STF
Processo: ARE 1587483
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. REENQUADRAMENTO DE APOSENTADORIA. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Ocorrerá a prescrição do próprio fundo de direito quando a parte ajuiza ação pretendendo a modificação de sua aposentadoria e/ou seus efeitos financeiros decorridos mais de 5 anos do seu ato concessivo.
2, In casu, o ato concessivo da aposentadoria da autora se deu em 10.06.2014, de modo que a parte teria até 10.06.2019 para pleitear a sua revisão e a fruição das diferenças remuneratórias daí advindas.
3. A presente ação foi protocolada em 04.11.2014 de forma que, resta evidente, afasta-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.
4. Versa a hipótese sobre a possibilidade de enquadramento funcional da parte autora, após o ato de concessão de sua aposentadoria, com base nas LC nºs 004/2003 e 35/2013, bem como o pagamento das diferenças devidas.
5. O objeto da pretensão autoral se refere, exclusivamente, à implementação da progressão funcional horizontal, fato que resultaria em um novo enquadramento, implicando na alteração do seu próprio ato de aposentação, que supostamente teria lhe enquadrado em uma categoria funcional abaixo do que a que reaimente corresponderia a sua situação na época da aposentadoria.
6. A Edilidade demonstra ter descumprindo cabalmente as suas próprias legislações, desconsiderando o direito da servidora pública municipal de ser devidamente enquadrado na classe legal devidamente cabível.
7. Quando a servidora ainda laborava, foi preenchido o requisito objetivo para o reenquadramento funcional através do cômputo do tempo de serviço. Sendo assim, antes mesmo de se aposentar, cabia ao Município de Caruaru, como entidade responsável pela remuneração da docente, quando exercia suas atividades, ter realizado o enquadramento correto na classe “E” e, posteriormente, na classe “F”, assegurando à demandante todos os direitos e vantagens relativamente ao novo posicionamento.
8. Por outro lado, também incumbe o pagamento da desproporção remuneratória entre a data da vigência da LC municipal nº 35/2013 até o momento da propositura da ação, bem como o enquadramento na classe “J”, vez que perdurava o seu enquadramento em classe inferior.
9. O limite dos proventos estabelecido pelo art. 40, § 2º da CF, a ser observado por ocasião da concessão de uma aposentadoria, é a remuneração do servidor no cargo efetivo em que está se dando a inatividade. E esta remuneração constitui-se do vencimento do cargo, ampliado por eventuals vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, bem como os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens. Sendo o aumento financeiro pretendido nos autos resultante da progressão em quadro de carreira, é clarividente o seu caráter permanente. Logo, não se aplica ao caso vertente a restrição abordada no art. 40, § 2º, CF, restando afastada a sustentada inconstitucionalidade do ressarcimento. 10.Como os apelantes não se desincumbiram de comprovar o pagamento de tais parcelas nos autos, ônus que lhe caberia (art. 373, II do CPC/15), devem, portanto, também serem condenados ao adimplemento das diferenças dos proventos.
11.A estabilidade pressupõe a sujeição a um regime estatutário, vez que não existe um celetista estável. Logo, aplica-se ao estável constitucional tudo aquilo que se aplica ao efetivo, inclusive, direito à progressão funcional. O art. 19 do ADCT veio para atribuir aos servidores não concursados, excepcionalmente estáveis, o mesmo regime dos concursados. O ato de recusa quanto ao enquadramento do estável constitucional em novo plano de cargos e remuneração é manifestamente ilegal e enuncia manifesta afronta ao princípio da segurança jurídica.
12. Apelo Municipal não provido.
13. Apelo da CaruaruPrev não provido. 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).
 
No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente